Tribunal: TJES
Processo: 0023877-44.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023877-44.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DAVID DOS REIS VIEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de recursos de Apelação Cível interpostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
e por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (págs. 48/51, vol. 03, parte 02 do arquivo digital de ID. 2150499), prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
DAVID DOS REIS VIEIRA
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (págs. 54/70, vol. 03, parte 02 do arquivo digital de ID. 2150499) pleiteia pela ilegitimidade passiva do Diretor Geral do DETRAN, argumentando que o órgão competente para verificação do direito de aposentadoria do Apelado é o IPAJM, e não o DETRAN/ES.

Quanto ao mérito recursal, o apelante afirma que cumpriu com suas obrigações legais e, assim, não há que se falar em violação do direito por parte da autoridade coatora.

Por sua vez, o apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (págs. 86/96, vol. 03, parte 02 do arquivo digital de ID. 2150499) sustenta que o apelado não se enquadra em todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário constante no caput do inciso III, §1° do art. 40 da Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e de recursos de Apelação Cível interpostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
e por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (págs. 48/51, vol. 03, parte 02 do arquivo digital de ID. 2150499), integrada pela decisão dos aclaratórios (págs. 82/84, vol. 03, parte 02 do arquivo digital de ID. 2150499), prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
DAVID DOS REIS VIEIRA
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (págs. 54/70, vol. 03, parte 02 do arquivo digital de ID. 2150499) sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Diretor Geral do DETRAN, argumentando que o órgão competente para verificação do direito de aposentadoria do Apelado é o IPAJM, e não o DETRAN/ES.

Quanto ao mérito recursal, o apelante afirma que cumpriu com suas obrigações legais e, assim, não há que se falar em violação do direito por parte da autoridade coatora.

Por sua vez, o apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (págs. 86/96, vol. 03, parte 02 do arquivo digital de ID. 2150499) alega que o apelado não se enquadra em todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário constante no caput do inciso III, §1° do art. 40 da Constituição Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

Em sede preliminar da Apelação Cível interposta, o apelante DETRAN-ES requer que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, argumentando que a concessão do benefício de aposentadoria é feita exclusivamente pelo IPAJM.

Contudo, não é passível de prosperar a argumentação realizada.

Conforme documentação acostada aos autos, o requerimento para Abono Permanência e Declaração de Tempo de Contribuição (para aposentadoria) é realizado diretamente com o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo-DETRAN.

Deste modo, o processo administrativo efetuado pelo apelado se dá juntamente ao DETRAN/ES e o IPAJM, sendo razão suficiente para comprovar a legitimidade do polo passivo da demanda.

Por tal razão,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

Superada a preliminar arguida, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos conjuntamente por se tratarem da mesma matéria.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca do litígio posto em questão.

Em apartada síntese,
DAVID DOS REIS VIEIRA
impetrou MANDADO DE SEGURANÇA, por meio do qual pretende que as Autoridades Coatoras assegurem a tramitação preferencial do processo administrativo n° 58313125, emitindo Declaração de Tempo de Contribuição para a Aposentadoria, bem como providencie o seu imediato afastamento do trabalho, sem prejuízo da remuneração e de demais vantagens, em razão do cumprimento de todas as exigências legais e constitucionais para a concessão de sua aposentadoria, na forma da EC 20/1998.

Trago à baila trecho da r. sentença em que apresenta sucinta informações sobre o caso, vejamos:

(i)
é servidor público estadual desde 05/04/1983, ocupando, inicialmente, cargo em comissão;
(ii)
através de demanda na Justiça Federal foi reconhecido o seu direito à estabilidade;
(iii)
no ano de 1995 foi exonerado, todavia, em razão de ação judicial, foi reenquadrado, nos moldes da Lei Estadual 220/2001 (atualmente LC 536/2009);
(iv)
em junho de 2012 requereu junto ao DETRAN uma declaração de tempo de contribuição para posterior aposentadoria e abono permanência;
(v)
já ficou aposentado pelo regime geral por um período, porém, requereu o cancelamento de sua aposentadoria;
(vi)
já possui requisitos necessários para a concessão de sua aposentadoria, e;
(vii)
seu procedimento administrativo está desde junho de 2020 no aguardo de uma decisão pelo DETRAN.

Ao curso do andamento processual, houve manifestação do Ministério Público (págs. 47/52, vol. 03, parte 01 do arquivo digital ID. 2150498) pugnando pela concessão da segurança, argumentando se tratar de direito líquido e certo em favor do impetrante, ora apelado.

Na sequência, a Magistrada de origem, concedeu a segurança pleiteada “a fim de que as Autoridades Coatoras confiram tramitação prioritária ao processo administrativo nº 58313125, emitindo em definitivo a declaração de tempo de contribuição do Impetrante e providenciando,
se for o caso
, o seu imediato afastamento para fins de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração e demais vantagens”, confirmando a liminar concedida anteriormente.

Assim, a matéria a ser reexaminada por este Egrégio Sodalício, cinge-se sobre o direito líquido e certo do apelado em relação a análise de seu processo administrativo, bem como emissão de declaração de tempo de contribuição para aposentadoria.

Em que pese a tese apresentada tanto pelo Apelante DETRAN-ES quanto pelo Apelante IPAJM residir no fato de que o apelado não faz jus ao direito de aposentadoria, essa não foi a matéria decidida em juízo, o qual se referiu
apenas acerca da tramitação prioritária ao processo administrativo nº 58313125, emitindo em definitivo a declaração de tempo de contribuição do Impetrante, ora apelado, e providenciando,
se for o caso,
o seu imediato afastamento para fins de aposentadoria.

Deste modo, o que se extrai do comando sentencial é que o processo administrativo deve ter a tramitação prioritária, que seja emitido em definitivo a declaração de tempo de contribuição do apelado e, apenas se for o caso, o afastamento do apelado para fins de aposentadoria. Ou seja, não
houve a concessão da aposentadoria
, uma vez que nem mesmo foi realizado este pedido no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão aos pleitos realizados pelos apelantes. Explico.

De acordo com os incisos XXXIV e LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, são direitos fundamentais do cidadão “
independentemente do pagamento de taxas (...) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal
”,
assim como que
“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Deste modo, trago trecho de voto proferido pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

Dessa forma, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República,
os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente
1.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que “É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados”,
não sendo “lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável
, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99” (MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017, STJ). (Apelação Cível/Remessa Necessária, nº 5029469-03.2021.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/12/2022, TJES). (Destaquei).

Na hipótese, o apelado é servidor público estadual, sendo vinculado ao DETRAN-ES. O processo administrativo para a concessão do seu pedido de aposentadoria foi iniciado em
18/06/2012
juntamente ao apelante DETRAN-ES para ser realizada a Declaração de Tempo de Contribuição para Aposentadoria e Abono de Permanência.

Posteriormente, após diversas tramitações processuais entre os apelantes DETRAN e IPAJM, o processo administrativo foi recebido por último pelo Apelante DETRAN-ES e se encontra
sem movimentação desde 10/06/2013
. Deste modo, claramente em desacordo com os princípios legais quanto à duração razoável do processo.

Neste aspecto, entendo por manter incólume a r. sentença que concedeu a tramitação prioritária ao processo administrativo nº 58313125.

Repita-se que mesmo tendo as apelações terem feito menção a objeto diverso do pedido, destaco que após detida análise quanto à documentação apresentada aos autos, devo me manifestar no sentido que o apelado à época da data do requerimento administrativo, possuía 61 (sessenta e um) anos de idade e 37 (trinta e sete) anos de contribuição.

Desta forma, é inegável que os requisitos para a aposentadoria foram rigorosamente atendidos pelo apelado, inclusive quanto ao seu tempo de contribuição, visto que seu enquadramento tardio no cargo de técnico administrativo foi em razão das diversas ações judiciais ao longo de sua carreira, as quais resultaram em decisões favoráveis à manutenção do cargo.

Portanto, é imperativo que seja levado em consideração a situação peculiar deste caso, na qual a necessidade de ações judiciais foi motivada por circunstâncias alheias à vontade do apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, por ocasião da remessa necessária, entendo por manter o julgado tal como proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que “É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados”, não sendo “lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99 (Apelação Cível/Remessa Necessária, nº 5029469-03.2021.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/12/2022, TJES).

2.
Após diversas tramitações processuais entre os apelantes DETRAN e IPAJM, o processo administrativo foi recebido por último pelo Apelante DETRAN-ES e se encontra
sem movimentação desde 10/06/2013
. Deste modo, claramente em desacordo com os princípios legais quanto à duração razoável do processo.

3.
Dessa forma, entendo por manter incólume a r. sentença que concedeu a tramitação prioritária ao processo administrativo.

4.
Outrossim, por ocasião da remessa necessária, entendo por manter o julgado tal como proferido.

5.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER dos recursos interpostos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.